Tribunal: TJMT
Processo: 1020612-93.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020612-93.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALFREDO CALVITTI NETO - CPF: 719.207.731-34 (APELADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LIDIANE AMARO DE JESUS - CPF: 332.333.258-00 (APELADO), E. A. C. - CPF: 094.995.501-94 (APELADO), ESPÓLIO DE ALFREDO CALVITTI NETO - CPF: 719.207.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LIDIANE AMARO DE JESUS - CPF: 332.333.258-00 (EMBARGANTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), E. A. C. - CPF: 094.995.501-94 (EMBARGANTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO:
LIDIANE AMARO DE JESUS
e outro.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA REDUZIR QUANTUM INDENIZATÓRIO AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a falha na prestação de serviço da operadora de saúde — consubstanciada na negativa de cobertura de transporte aéreo e na demora na autorização de procedimentos —, resultando no agravamento do estado de saúde e posterior óbito do beneficiário. O acórdão embargado majorou a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 70.000,00. A embargante apontou contradição no voto condutor e ausência de fundamentação para a majoração, além de alegar julgamento
extra petita
, já que o valor pedido na inicial era de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve contradição ou ausência de fundamentação no voto condutor ao majorar a indenização por danos morais; (
ii
) verificar se o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao condenar em valor superior ao pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Constatada contradição no Tópico 2.1 do voto condutor, onde se afirmou, de forma incongruente, que não deveria ser acolhido o pedido de majoração de danos morais, ao mesmo tempo em que o acórdão reconheceu expressamente a elevação do valor indenizatório.

Sanada a contradição por meio de embargos de declaração acolhidos com efeito integrativo, esclarecendo-se que o pedido de majoração foi acolhido com base na extensão do dano,
reparabilidade
e função pedagógica.

Não há ausência de fundamentação quanto à majoração do valor, pois o acórdão embargado expôs de forma clara os fundamentos utilizados, como a gravidade da omissão da operadora, o sofrimento dos familiares e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

Entretanto, acolhe-se o ponto relativo ao julgamento
extra petita
, uma vez que os autores delimitaram o valor da indenização em R$ 50.000,00 na petição inicial, tendo o acórdão ultrapassado esse limite ao fixar R$ 70.000,00.

Nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC
, impõe-se
a observância dos limites do pedido, sendo nula a condenação que extrapola os parâmetros fixados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

A contradição interna no voto condutor deve ser sanada quando o dispositivo se mostra incongruente com a fundamentação.

O julgador não pode conceder valor indenizatório superior ao limite estabelecido na petição inicial,
sob pena
de julgamento
extra petita.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentos suficientes e coerentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 141, 489, §1º, e 492;
CDC,
arts
.
2º, 3º
e 14, §3º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; Resolução ANS nº 259/2011, art. 3º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1011275-13.2018.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.06.2024; TJ-MT
, Agravo
de Instrumento nº 1021794-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.09.2024; TJ-MS, AC nº 0811315-81.2020.8.12.0001, Rel. Des.
Sideni
Soncini Pimentel, j. 29.06.2023; TJ-ES, APL nº 0043562-67.2014.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 12.11.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
Embargos de Declaração Cível
, opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra o acórdão (ID. 294638870 – Autos de Origem nº 1020612-93.2024.8.11.0041), proferido pela
Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de UNIMED CUIABÁ e deu parcial provimento ao recurso de LIDIANE AMARO DE JESUS e E.A.C., para o fim de majorar o “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
, mantendo-se, quanto ao mais,
a
sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição no Tópico 2.1 do voto condutor, que trata da majoração dos danos morais, bem como aponta a ausência de fundamentação quanto aos critérios adotados para a majoração do quantum indenizatório.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

A parte embargada apresenta contrarrazões (ID
. 298910383
), nas quais
rebate as alegações da embargante
, sustentando que
os embargos possuem nítido caráter protelatório
e que o acórdão embargado
encontra-se

devidamente fundamentado, claro e coerente
, não havendo nulidade ou vício a ser sanado.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
conforme certidão no ID 296991376
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO:
LIDIANE AMARO DE JESUS
e outro.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos
de admissibilidade recursal,
conheço dos presentes embargos de declaração.

Reitero que se
trata
de
Embargos de Declaração
, opostos contra o acórdão de ID. 294638870, proferido pelo Juízo da Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais,
negou provimento ao recurso da UNIMED CUIABÁ e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, para majorar a indenização por danos morais para R$ 70.000,00
.

Em síntese, o acórdão impugnado reconheceu a falha na prestação dos serviços da operadora de saúde, em razão da negativa de cobertura de transporte aéreo e da demora na autorização de procedimentos, que contribuíram para o agravamento do quadro clínico e óbito do beneficiário. Em razão disso, majorou-se o quantum indenizatório anteriormente fixado em R$ 15.000,00 para R$ 70.000,00.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão de ID nº 287069877, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e deu parcial provimento ao recurso LIDIANE AMARO DE JESUS e
E
. A. C., para o fim de majorar o “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), mantendo-se quanto ao mais,
a
sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser rateado entre os herdeiros habilitados, em razão da negligência da operadora no cumprimento da obrigação de fornecer atendimento adequado ao beneficiário, que veio a óbito no curso da presente demanda.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Teses recursais arguidas pela parte apelante UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

1.1. Da licitude da negativa – Ausência de cobertura contratual e legal para transporte aéreo.

1.2. Da inexistência de danos morais.

1.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

2. Teses recursais arguidas pela parte apelante LIDIANE AMARO DE JESUS e
E
. A. C.

2.1. Pleiteia a majoração dos danos morais.

As partes apeladas apresentaram suas contrarrazões (ID. 280968559 e 280968560), rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo desprovimento do recurso da parte adversa.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante esta Câmara Recursal, em judicioso parecer, opina pelo desprovimento do recurso interposto pela UNIMED CUIABÁ e pelo parcial provimento do recurso interposto por Lidiane Amaro
Calvitti
e
E
. A. C.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S
)
/APELADO(S): LIDIANE AMARO DE JESUS e
E
. A. C.

APELANTE(S
)
/APELADO(S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser rateado entre os herdeiros habilitados, em razão da negligência da operadora no cumprimento da obrigação de fornecer atendimento adequado ao beneficiário, que veio a óbito no curso da presente demanda.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº.
8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista
da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Teses recursais arguidas pela parte apelante UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

1.1. Da licitude da negativa – Ausência de cobertura contratual e legal para transporte aéreo.

A controvérsia posta em julgamento diz respeito à negativa de cobertura de transporte
aeromédico
, via UTI aérea, para transferência de paciente em estado grave, contrariando expressa recomendação médica.

Compulsando os autos, verifica-se que a operadora do plano de saúde, ora apelante, negou a cobertura da remoção
inter-hospitalar
, com transporte aéreo, sob a justificativa de que a transferência seria motivada unicamente pela vontade da família do paciente, não decorrendo, portanto, de requisição médica fundada na insuficiência técnica e material da unidade hospitalar responsável pelo atendimento, conforme se depreende do documento juntado sob o ID 280968522.

Pois bem.

Em análise ao caderno processual, observa-se que, embora a transferência fosse um desejo da família do beneficiário/paciente, o médico cardiologista considerou-a adequada, em razão do tempo estimado para a conclusão do tratamento. Pontuou-se, ainda, que havia condições para o transporte até Cuiabá, desde que realizado por meio de UTI aérea, conforme exposto no relatório médico anexado aos autos sob o ID 280968433.

Nessa linha, cumpre ressaltar que é o médico, e não a operadora do plano de saúde, quem detém competência para definir o tratamento e os procedimentos a serem adotados para o adequado atendimento do paciente.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE – AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO CONVENIADO – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE E EMERGÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Revelando-se de urgência/emergência o tratamento buscado, inclusive com indicação de profissional especialista, é obrigação da operadora do plano de saúde custear as despesas, mesmo que o
nosocômio
seja considerado de alto custo e fora da área de abrangência da prestadora. A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade.

(TJ-MT 10190157020168110041 MT, Relator
.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2021) (
g.n
.)

AGRAVANTE (S): O. C. W. AGRAVADO (S): UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA
CENTRAL .
EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE .
TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. MENOR DE IDADE. RISCO DE
VIDA .
PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1
. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada de urgência para tratamento cirúrgico de menor de idade com cardiopatia
gravíssima .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, considerando o risco de vida do menor e a necessidade de tratamento cirúrgico imediato.
III .
RAZÕES DE DECIDIR
3
. A decisão agravada postergou a apreciação do pedido de
tutela de urgência para obter maiores informações da operadora do plano de saúde. 4. Verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme
art
.
300 do CPC, devido ao risco imediato de vida do menor.

5. Evidenciado o estado de emergência previsto no art. 35-C da Lei
9
.656/98, que determina o imediato custeio pelo plano de saúde do tratamento necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso
provido .
Tese de julgamento: “É obrigatória
a
cobertura do atendimento nos casos de emergência que impliquem risco imediato de vida, conforme art. 35-C da Lei 9.656/98.”

Dispositivo relevante citado: Lei
n .
º
9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp

n .
1.219.082/GO, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 2/4/2013,
DJe
de 10/4/2013;
N .U
1013550-28.2024.8.11 .0000, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/09/2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10217944320248110000, Relator
.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024) (
g.n
.)

Soma-se a isso a demora na resposta administrativa por parte da empresa apelante, uma vez que o autor da demanda foi internado na UTI em 29/04/2024, tendo havido manifestação médica favorável à transferência para Cuiabá em 07/05/2024. Contudo, até 16/05/2024, ainda não havia resposta administrativa da operadora quanto à autorização da transferência, tampouco em relação à cobertura da cirurgia indicada.

Ressalte-se que restou demonstrado nos autos que o quadro de saúde do paciente era gravíssimo, com risco iminente de morte, em decorrência de aneurisma de aorta ascendente (ID 280968416), demandando, portanto, atendimento com máxima urgência.

Não obstante, a parte apelante, UNIMED CUIABÁ, agiu com morosidade nos trâmites administrativos, o que configura falha na prestação do serviço, uma vez que tal demora comprometeu diretamente a saúde do paciente, expondo-o a risco e, como se verificou in
casu
, resultando no óbito do Sr. Alfredo
Calvitti
Neto.

Em situações como
a presente
, é sabido que, de acordo com a Resolução Normativa da ANS nº 259/2011, a operadora do plano de saúde deve responder a tais requerimentos de forma imediata, conforme dispõe o art. 3º, inciso XIV, da referida norma, senão vejamos:

Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos:

[...]

XIV - urgência e emergência: imediato.

Portanto, diante dessas considerações, é evidente que a conduta da empresa apelante ofende os princípios da razoabilidade e da função social do contrato. A operadora, ao se esquivar do cumprimento de obrigação essencial — garantir a segurança e a vida do beneficiário — incorre em comportamento abusivo, notadamente quando omite o fornecimento de suporte necessário à realização do mesmo procedimento em local alternativo (Maceió), contribuindo para o agravamento do quadro clínico.

Assim, entendo que restou cabalmente demonstrado nos autos que a negativa da Unimed, aliada à ausência de alternativa viável, resultou na não realização do traslado e, por consequência, agravou o estado de saúde do beneficiário, culminando em seu óbito.

Por tais razões, entendo deve rejeitado a pretensão recursal em referência.

1.2. Da inexistência de danos morais.

No que concerne ao pleito da parte apelante, quanto
a
ausência de provas do dano moral, é importante salientar que o dano moral decorre da dor resultante da morte de um ente querido, embora não seja possível quantificar a extensão do dano ocasionado na vida das partes, a ocorrência do dano extrapatrimonial, no caso dos autos é “in
re

ipsa
”, ou seja, decorre do próprio fato.

A propósito, nessa linha se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE RECÉM-NASCIDO – ERRO MÉDICO CONFIGURADO – IMPERÍCIA NO DIAGNÓSTICO – DEMORA EM REALIZAR
AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIA
A EVITAR O ÓBITO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil do Poder Público por atendimento prestado em estabelecimento sob sua responsabilidade se dá conforme a regra do artigo 37, § 6º, da CF/88. Na hipótese, restou demonstrado que a morte do filho da autora decorreu de erro médico realizado em hospital integrante do Sistema Único de Saúde. II - Configuração de dano moral in
re

ipsa
, já que inegável o intenso sofrimento vivenciado pelos genitores com a perda do recém-nascido, após gestação sem intercorrências. III - O arbitramento do valor da indenização a título de compensação pelo dano moral deve ter como base o princípio da proporcionalidade, levando-se em conta as condições da pessoa ofendida, bem como a capacidade econômica da empresa ofensora, sem perder de vista, a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em enriquecimento ilícito. Valor da indenização majorado para R$ 75.000,00 para cada genitor. IV – Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, consoante dispõe a Súmula 54 do STJ. A C Ó R D Ã O

(TJ-MS - AC:
08113158120208120001 Campo
Grande, Relator: Des.
Sideni
Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 29/06/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE – AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO CONVENIADO – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE E EMERGÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Revelando-se de urgência/emergência o tratamento buscado, inclusive com indicação de profissional especialista, é obrigação da operadora do plano de saúde custear as despesas, mesmo que o
nosocômio
seja considerado de alto custo e fora da área de abrangência da prestadora. A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade.

(TJ-MT 10190157020168110041 MT, Relator
.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2021) (
g.n
.)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043562-
67.2014.8.08 .
0035 APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO APELADO: EVANDRO DE FARIA SOARES RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE NEGATIVA INDEVIDA COLOCAÇÃO DE MARCA-PASSO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA INOCORRÊNCIA DANOS MATERIAIS COMPROVAÇÃO REEMBOLSO INTEGRAL DANOS MORAIS NATUREZA IN RE IPSA QUANTUM REDUÇÃO CONDENAÇÃO HONORÁRIA - REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O livre convencimento motivado do julgador permite que seja indeferida a
quesitação
complementar por qualquer das partes, acerca da perícia realizada, quando
esta
se mostrar suficiente ao julgamento da demanda e os novos quesitos em nada acrescentarem às conclusões expostas pelo
expert .
Precedentes. 2. Hipótese em que os elementos probatórios produzidos provaram que a implantação do marca-passo no autor era
imperiosa e urgente, uma vez que decorrentes das arritmias que o acometiam, sendo que a manutenção do quadro poderia acarretar risco à sua vida
.
3 .
Tratando-se de procedimento de natureza urgente e realizado a expensas do segurado em razão da negativa indevida do plano, impõe-se o reembolso integral dos valores despendidos,
sob pena
de enriquecimento ilícito do plano. Precedentes. 4. A negativa indevida de cobertura por parte do plano de saúde caracteriza dano moral in
re

ipsa
,
ou seja, que dispensa a prova de sua
ocorrência .
5. Hipótese em que o montante arbitrado pelo juízo a quo se mostrou exorbitante (R$ 100.000,00), impondo-se sua redução para que observe os valores praticados por este e. Tribunal de Justiça para casos idênticos (ou seja, R$
10 .
000,00). 6. Condenação honorária que, em atenção às peculiaridades da causa, deve ser reduzida para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
7 .
Recurso parcialmente provido.
ACÓRDÃO Vistos
, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 12 de novembro de 2019.
DES .
PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJ-ES - APL: 00435626720148080035, Relator
.:
CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 12/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2019) (
g.n
.)

Portanto, não há que se falar em ausência de provas dos danos morais.

1.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, será discutida no tópico
2.1.

2. Teses recursais arguidas pela parte apelante LIDIANE AMARO DE JESUS e
E
. A. C.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, de acordo com
os fatos registrado nos autos
, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte apelante, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua
reparabilidade
, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e NEGO-LHE PROVIMENTO, e conheço do recurso de LIDIANE AMARO DE JESUS e
E
. A. C. e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de majorar o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), mantendo-se quanto ao mais,
a
sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais, em face da UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como
voto.
”

DA CONTRADIÇÃO

A parte embargante sustenta que o acórdão apresenta vício de contradição no Tópico 2.1 do voto condutor, o qual trata da majoração dos danos morais, bem como aponta a ausência de fundamentação quanto aos critérios adotados para o aumento do quantum indenizatório a título de danos morais.

Reanalisando os autos, verifico que assiste razão à embargante quanto à existência de contradição no referido Tópico 2.1 do voto.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA VEICULAR - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - DEMORA E DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - FALHA COMPROVADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE ADVERSA - OMISSÕES ALEGADAS - VÍCIOS CONSTATADOS - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no acórdão recorrido vício, devem os
aclaratórios

serem
acolhidos para a fim de sanar o apontado.
2. Configura omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento (CPC, art. 1.022, parágrafo único). 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1059, fixou a tese de que "a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o
art
.
85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação". 4. Nos termos da tese fixada, a majoração dos honorários pressupõe o fracasso total do recurso.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011275-
13 .
2018.8.11.0002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/06/2024,
Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024) - grifo nosso

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração apenas com fins integrativos, com o objetivo de sanar a contradição identificada na decisão embargada.

Dessa forma, corrijo a incongruência constante no Tópico 2.1, esclarecendo que o pleito de majoração do valor da indenização por danos morais, formulado por LIDIANE AMARO DE JESUS e
E
. A. C., foi acolhido no voto condutor.

Assim, conforme já exaustivamente exposto nesta decisão, registre-se que a majoração do valor da indenização por danos
morais, devidamente fundamentada
no voto embargado, refere-se ao montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Entretanto, no que tange à alegação de ausência de fundamentação quanto à majoração do quantum indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), tal insurgência não merece prosperar.

Ao se proceder à análise da decisão embargada, constata-se que a matéria foi devidamente fundamentada, com amparo em elementos jurídicos e jurisprudenciais suficientes para evidenciar o entendimento adotado. A motivação apresentada revela-se clara, coerente e em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, bem como com a necessidade de sua devida reparação, permitindo a adequada compreensão da majoração do valor indenizatório.

Outrossim
, saliento, que o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TJMT – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NO STJ – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR A DECISÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REJEIÇÃO.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento predominante, no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que tenha utilizado fundamentos suficientes a embasar a decisão. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 10005702520198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL
, Data
de Julgamento: 17/11/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifo nosso).

Desse modo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, pela instituição financeira, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022,
CPC

CONCLUSÃO

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
E OS ACOLHO PARCIALMENTE
, apenas para fins de retificação o tópico 2.1.
do
voto, onde consta:

“2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, de acordo com
os fatos registrado nos autos
, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte apelante, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua
reparabilidade
, além da finalidade pedagógica em relação à parte
recorrente.
”

Passe a constar:

“2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Portanto tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da apelante, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua
reparabilidade
, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração para o importe de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela apelante, atendendo-se ao binômio da
reparabilidade
do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição
financeira.
”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto
”
.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de procedimento ao majorar o valor da indenização por danos morais acima do montante de R$ 50.000,00, que fora expressamente delimitado na petição
inicial como teto da condenação pretendida, o que caracteriza julgamento
extra petita
, em violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

Pois bem.

No tocante a esse ponto, verifica-se que os autores da ação, na petição inicial (ID 280968397), delimitaram expressamente o valor pretendido a título de danos morais e materiais em
R$ 50.000,00
, valor que coincidiu com o valor atribuído à causa.

Não obstante, o acórdão recorrido majorou a indenização por danos morais para
R$ 70.000,00
, ou seja,
R$ 20.000,00 além do limite fixado pelo

próprio autor
, caracterizando, de fato, julgamento fora dos limites da lide.

O artigo 492 do CPC é expresso ao vedar que o julgador condene a parte em quantidade superior ou objeto diverso do que foi demandado. Essa vedação decorre do princípio da congruência, que garante à parte demandada a previsibilidade dos limites da sua responsabilização.

Assim, assiste razão à embargante quanto à ocorrência de julgamento
extra petita
, impondo-se o reconhecimento da nulidade na parte em que a condenação excede o valor de R$ 50.000,00, devendo o
quantum
indenizatório ser reduzido a esse limite.

A embargante também sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fundamentar os critérios utilizados para a majoração do valor indenizatório.

No entanto, quanto a este ponto, não lhe assiste razão.

O voto condutor embargado, embora contenha contradição posteriormente sanada em sede dos primeiros
aclaratórios
,
traz fundamentação expressa
para justificar a majoração do valor da indenização, com base na extensão do dano, na função compensatória e na natureza pedagógica da condenação, não se configurando omissão ou ausência de motivação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Portanto, a alegação de ausência de fundamentação não prospera.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o vício de julgamento
extra petita
e, por consequência, reduzir o valor da indenização por danos morais para o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do pedido inicial.

Mantém-se, quanto ao mais, o acórdão embargado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025